Tribunal: CARF
Processo: 13819.720356/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720356/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
YASSUI E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS
RELEVANTES. NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, ao se expressar e efetivamente tratar de DIRFs retificadoras,
ao invés das alegadas DCTFs retificadoras, a instância a quo claramente
incidiu na hipótese de nulidade por preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ
para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por YASSUI E MUNHOZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada diante do indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL
promovido pela DRF/São Bernardo do Campo-SP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720356/2016-66
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720356/2016-66

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se o presente processo de indeferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional por estar a contribuinte em débitos com a SRFB, cuja exigibilidade não está
suspensa, a fundamentação Legal deu-se na Lei Complementar no123, de 14/12/2006,
art.17, inciso V.
A contribuinte apresentou impugnação onde afirma que os débitos referem-se a tributos
retidos em notas fiscais de prestação de serviço.
Apresenta juntamente com a impugnação os as notas fiscais emitidas e as DIRF ́s
retificadoras por não terem sidos tais tributos informados incorretamente na declaração
original.
Pede a reconsideração da decisão.
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
RETENÇÃO NOTAS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DIRF
Tributos retidos em notas fiscais devem ter sua comprovação feita por documentação
hábil e idonêa, bem como, caso não haja declaração em DIRF dos valores retidos o
contribuinte há que comprovar efetivamente a retenção sofrida.
As retificações em DIRF com o intuito de excluir o débito anteriormente declarado
podem ser feitas, entretanto devem ser demonstrada o erro de fato que deu origem a
retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre, ainda, esclarecer que a autoridade julgadora elaborou duas tabelas: (i) na
primeira, comparou os valores mensais de PIS e COFINS originalmente declarados (conforme
informação obtida na lista de débitos que acompanhou o despacho decisório) com os valores
mensais desses mesmas tributos, totalizados por mês, conforme destacados nas notas fiscais de
serviços apresentadas com a manifestação de inconformidade; e (ii) na segunda, comparou os
valores mensais das retenções sob o código 5952 (consolidadas a título de PIS, COFINS e
CSLL) informadas em DIRF por fontes pagadoras tendo a interessada como beneficiária com os
valores de retenções dessas três contribuições, totalizados por mês, a partir dos destaques
contidos naquelas mesmas notas fiscais.
Como encontrou divergências nos valores mensais das duas tabelas, concluiu que:
Assim, ainda que a impugnante faça as retificações em DIRF, estas alterações tem que
se mostrar incorretas e serem devidamente comprovadas o que, apesar dos esforços da
impugnante, não obteve êxito.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, inicialmente,
alega a nulidade da decisão recorrida por tratar de matéria não ventilada nos autos. Neste sentido,
contesta o fato de esta ter se referido à “retificação de DIRFs” enquanto que sua manifestação de
inconformidade anunciou que havia apresentado DCTFs retificadoras excluindo os débitos de
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720356/2016-66

PIS e COFINS que motivaram a sua exclusão do regime do Simples Nacional. No mérito,
essencialmente, afirma que os valores de PIS e COFINS destacados em suas notas fiscais foram
indevidamente informados nas DCTFs originais. Como já sofria a retenção desses tributos pelas
alíquotas cheias na sistemática da cumulatividade (0,65% e 3%, respectivamente), entende que a
obrigação principal recaiu sobre as fontes pagadoras. Junta, novamente, cópias das DCTFs
retificadoras e notas fiscais dos serviços prestados nos meses dos débitos questionados.
Acrescenta, ainda, cópias de alguns comprovantes de rendimentos emitidos por suas fontes
pagadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Assiste razão à interessada quando sustenta que a decisão recorrida tratou de
matéria não ventilada nos autos.
Com efeito, já no relatório, a autoridade julgadora afirmou que a interessada
apresentava “juntamente com a impugnação os as notas fiscais emitidas e as DIRF’s
retificadoras”. Depois, em seu confuso voto, há dois outros trechos onde aquela autoridade
corrobora a ideia de que seu entendimento foi no sentido de que o contribuinte teria retificado as
DIRF.
Nada obstante, a peça impugnatória foi clara quanto ao cometimento de erros
informados em DCTF e que estes teriam sido corrigidos mediante a apresentação de DCTF
retificadora. Inclusive, com as notas fiscais do período, a interessada apresentou cópias dessas
retificadoras (fls. 24 a 215).
Além disso, como é cediço, as DIRF são emitidas e apresentadas pelos fontes
pagadoras dos tributos retidos. O contribuinte beneficiário nunca poderia promover a retificação
de tais declarações. No máximo, poderia solicitar que aquelas fontes a fizessem. Isso, em
nenhum momento, foi dito nos autos.
Poder-se-ia até cogitar de que a decisão recorrida repetiu o erro de digitar o termo
“DIRF” ao invés de “DCTF”. No entanto, a elaboração de tabelas comparando valores de
tributos retidos com valores destacados nas notas fiscais parece revelar uma não compreensão do
problema apresentado nos autos. Afinal, o que o contribuinte alega foi o equívoco cometido ao
informar débitos de fontes pagadoras em suas DCTF originais. O que isso tem a ver com a
exatidão das informações mensais desses valores em DIRF quando comparados com os
destaques nas notas fiscais? O que se haveria de questionar era a pertinência e a necessidade de
comprovação da ausência total de débitos daqueles tributos (e mesmo de outros) tal como consta
informado nas DCTF retificadoras apresentadas. Mas isto, de forma nenhuma, foi aventado.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720356/2016-66

O art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF) é
taxativo quanto às hipóteses de nulidade dos atos processuais. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifei)
Assim, decisões proferidas com preterição do direito de defesa são passíveis de
nulidade. No presente caso, como já demonstrado, a DRJ deixou de analisar argumentos
relevantes para o deslinde do litígio inaugurado com a manifestação de inconformidade.
Ao se expressar e efetivamente tratar de DIRFs retificadoras, ao invés das
alegadas DCTFs retificadoras, a instância a quo claramente incidiu na referida hipótese de
nulidade.
De imediato, também não vislumbro a possibilidade de decidir diretamente o
mérito a favor do contribuinte consoante prevê o § 3o do mesmo art. 59 do PAF.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido a fim de que a instância a quo produza nova decisão que efetivamente enfrente
os argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital